Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732883-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Fabio Lins Duarte Embargados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fabio Lins Duarte (fls. 115-116, Id. 14145297) contra a decisão (Id. 14106163) que determinou a suspensão do curso do processo em virtude do teor da determinação expedida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao afetar o Tema no 1021 ao procedimento dos recursos repetitivos. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator